Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723440-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMATICA LTDA, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA, INDEPENDENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. DILIGÊNCIA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A diligência via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não se presta à finalidade pretendida pelo agravante/exequente, pois não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais e não contribui para a satisfação do crédito do credor. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC para pesquisa de bens dos devedores (autos no 0703582-30.2021.8.07.0011, ID no 197678368). 2. Nas razões de ID no 60054293, o agravante, em suma, alega que a pesquisa pleiteada é hábil para a localização de bens penhoráveis e que a Central não faz pesquisa de escrituras sem autorização do Poder Judiciário. 3. Afirma que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, pois a ação de execução tramita há 3 anos e até o presente momento não conseguiu localizar ativos e bens dos devedores que possam satisfazer a quantia devida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de ativos em nome dos agravados à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo recolhido (ID no 60054298). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 60092466). 7. Sem contrarrazões (ID no 61622117). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 60092466): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a diligência via Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não se presta à finalidade pretendida pelo agravante, de modo que não contribuirá para a satisfação do seu crédito. 13. Sem perder de vista a importância das inovações processuais, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteada é inócua para a obtenção do resultado pretendido, diante da ausência de comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos 19. Publique-se.” 12. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 13. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 14. Registre-se que a jurisprudência desta Turma possui entendimento no sentido de que o sistema CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais e não contribuiu para a satisfação do crédito do credor. Precedentes: TJDFT, Ac. 1873780, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe de 18/6/2024; Ac. 1840813, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe de 17/4/2024. 15. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO